Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOLO CONFIGURADO. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO III, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tentativa de descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima e da testemunha comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao fazer ligações para a casa onde a vítima estava abrigada.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria das penas se deu em patamar excessivo, merecendo reparos.
3. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
4. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso III, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante do quantum da pena, da reincidência do réu e da avaliação negativa de uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal.
6. Consoante enunciado no 26 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, bem como afastar a agravante das relações domésticas, diminuindo a pena de 06 (seis) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto e a indenização mínima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).